Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora diretamente da remuneração do executado, formulado no curso de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir, no caso concreto, se é admissível a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de crédito não alimentar.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
3.1. No caso concreto, embora o executado aufira renda bruta elevada, verifica-se que mais de 85% (oitenta e cinco por cento) de seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos consignados, pensões alimentícias e outras penhoras judiciais.
3.2. A penhora pretendida, diante do comprometimento quase integral da remuneração, revela-se medida excessiva e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento:
1) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, permitindo a penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial.
2) A penhora de percentual da remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar exige demonstração inequívoca de que a medida não comprometerá sua subsistência do devedor e de sua família.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.02.2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.104.289/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.04.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19.03.2024. TJDFT, Acórdão no 2042089, 0718913-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025. TJDFT, Acórdão no 2041128, 0724232-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025. TJDFT, Acórdão no 768302, Rel. Des. Ana Cantarino.